Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707402-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO, ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios – 15% do quinhão da agravada), indeferiu tutela de urgência requerida pelos exequentes/agravantes para determinar o bloqueio e a penhora dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao inventário, bem como o bloqueio da fração pertencente à agravada no imóvel localizado na Asa Norte, Brasília/DF. Alegam, em síntese, que: 1) firmaram contrato de honorários advocatícios com a agravada para atuação no Inventário no 0018413-67.2015.8.07.0001, tendo sido pactuada verba de 15% da parte cabível a ela; 2) foi determinada a reserva parcial dos honorários, mas a agravada se recusa a fazer o pagamento integral, alegando destinação dos valores para despesas pessoais, e dizendo que está “superendividada”; 3) entre outros bens, o quinhão da agravada é de 100% do apartamento no 2003, incluindo a vaga de garagem no 67, localizado no lote no 03, Rua 17 Norte, Águas Claras – DF, imóvel onde atualmente reside, e 16,666666% do apartamento no 204, do Bloco “F”, da SQN-309, Asa Norte, Brasília-DF, imóvel onde reside sua irmã; 4) a agravada e sua irmã, em momento posterior, poderão alegar que os imóveis em questão são bens de família, visando impedir sua constrição; 5) agravada poderá alienar os imóveis e utilizar os valores para pagamento de despesas pessoais, não restando qualquer patrimônio para garantir o cumprimento da obrigação exequenda. Requerem, em antecipação da tutela recursal: “b.1) (...) a penhora imediata no rosto dos autos no 0018413-67.2015.8.07.0001 em trâmite no juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, impedindo a liberação dos valores à agravada até decisão final deste recurso; b.2) O bloqueio da cota parte dos imóveis disponíveis a apelada, sendo a integralidade (100%) do apartamento no 2003, incluindo a vaga de garagem no 67, situada no lote no 03, Rua 17 Norte, Águas Claras – DF, bem como o bloqueio de 16,666666% do apartamento no 204, do Bloco “F”, da SQN-309, Asa Norte, Brasília – DF, podendo ser realizado, inclusive, por meio do sistema CNIB, até que se tenha uma deliberação final no presente Recurso. b.2) O bloqueio imediato do numerário depositado na conta judicial vinculada aos autos de inventário (0018413-67.2015.8.07.0001), garantindo a quitação dos honorários advocatícios, conforme contrato assinado entre as partes;” Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) No caso em exame, embora haja elementos que indicam a existência do contrato de honorários e a prestação dos serviços advocatícios pelos autores, bem como decisão judicial nos autos do inventário reconhecendo a legitimidade da cobrança, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se apresenta de forma suficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. Isso porque o próprio juízo do inventário já determinou a reserva parcial dos honorários contratuais e indicou que eventual controvérsia quanto ao valor remanescente deve ser discutida em ação própria (ID. 223780253). Além disso, a requerida possui patrimônio que pode ser objeto de eventual execução futura, não se vislumbrando risco concreto e iminente de dissipação de bens ou de ineficácia da prestação jurisdicional. Ademais, a tutela de urgência de natureza cautelar deve ser concedida apenas quando demonstrado que a não adoção da medida resultará na inviabilização do direito pleiteado. No presente caso, eventual inadimplemento da obrigação poderá ser resolvido na fase de cumprimento de sentença, não se justificando, portanto, a concessão de medida excepcional antes da oitiva da parte requerida. (...)” Por sua vez, constou da decisão proferida no inventário em questão: “(...) Conforme partilha homologada (ID 209418448, item V.vi) coube à herdeira MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA, além de bens imóveis, 19,029104% da importância existente na conta judicial no 2840937829, correspondendo ao valor de R$ 113.240,31 (cento e treze mil duzentos e quarenta reais e trinta e um centavos); 16,666666% da importância existente na conta judicial no 2841291655, correspondente ao valor de R$ 797,56 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), mais acréscimos legais e 16,666666% da importância existente na conta judicial no 2841826311, correspondente ao valor de R$ 1.737,71 (um mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) que totaliza o valor de R$115.775,58, Portanto, retifico em parte a decisão de ID218173922 para determinar a separação em favor dos advogados já mencionados, o equivalente a 15%, da quantia depositada que tem direito a herdeira Marluce Homem Del Rey Neiva Moreira, do total de R$ 115.775,58 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de pagamento de honorários, perfazendo o valor de R$ 17.366,33 (dezessete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos). Os valores de honorários referentes aos demais bens caso não seja pago voluntariamente deve ser objeto de ação própria de execução, bem como as medidas constritivas requeridas sob o ID221213182. (...)” Portanto, de início, já foram reservados aos agravantes 15% dos valores a serem disponibilizados à agravada, não se justificando o bloqueio da totalidade desses valores, na medida em que os honorários são proporcionais ao quinhão a ser liberado a ela. Por sua vez, em relação aos imóveis, considerando que o quinhão da agravada está estimado em R$ 580.775,58 (100% do apartamento no 2003, com vaga de garagem no 67, do lote no 03, na Rua 17 Norte, Águas Claras – DF; e 16,666666% do apartamento no 204, do Bloco “F”, da SQN-309, Asa Norte, Brasília – DF), não há razão para se proceder ao seu imediato bloqueio, pois há patrimônio suficiente para honrar os honorários contratados. Há, inclusive, divergência entre as partes acerca da prestação dos serviços advocatícios, tendo a agravada alegado em sua defesa que “a cobrança integral dos honorários seria abusiva e desproporcional, considerando que a autora não concluiu os serviços contratados”, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Por fim, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, pois, conforme alegado pela agravada, ainda estão pendentes o pagamento dos tributos e taxas cartorárias para regularização da propriedade, para que, então, seja lavrada a escritura do único imóvel destinado a ela. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator